Tribunal: TJSP
Processo: 0004751-21.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável à concessão do benefício. Histórico carcerário conturbado, incluindo anotação de falta disciplinar de natureza grave (liderança negativa e tentativa de subversão) – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável à concessão do benefício. Histórico carcerário conturbado, incluindo anotação de falta disciplinar de natureza grave (liderança negativa e tentativa de subversão) – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.